Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700594-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME REPRESENTANTE: ELAINY CRISTINA DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: RIVANIA CAMILA NETA DECISÃO JR MULTIMARCAS EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por RIVANIA CAMILA NETA, em que também figura como ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, no seguinte teor: “Recebo a emenda de ID 50353073 e determino a inclusão da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A no polo passivo. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende seja a ré JR Multimarcas EIRELI - ME compelida a transferir para o seu nome o veículo VW/Gol 1.0, placa JIJ 4584, renavam 00190024097, objeto do primeiro contrato firmado com a ré. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, o pois os documentos juntados no ID 47609821 demonstram que a autora devolveu o mencionado veículo, mediante procuração pública outorgada em nome do vendedor (o qual figura no contrato de compra e venda dos dois veículos como vendedor) e adquiriu outro veículo, ambos os atos no mês de fevereiro de 2018. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente pois a permanência do veículo em seu nome enseja a imputação de débitos em seu desfavor, estes decorrentes de tributos gerados em razão da propriedade do bem. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré JR Multimarcas EIRELI ME, no prazo de 10 (dez) dias, promova a transferência para o seu próprio nome do financiamento do veículo VW/Gol 1.0, placa JIJ 4584, renavam 00190024097, junto à AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. [...]”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, a alegação de incidência do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não foi examinada pela r. decisão agravada, logo, não será analisada pelo Tribunal, observados os estritos limites de cognição deste recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. A agravante-ré afirma que deve ser revogada a tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada, porque não demonstrados os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-autora adquiriu primeiramente o veículo Gol 1.0, placa JIJ 4584, em 19/08/17, posteriormente substituído em 20/02/18 pelo veículo VW Polo, placa JHA 5043 (id. 47609816, págs. 1/2), oportunidade em que foi outorgada em 21/02/18 procuração com amplos poderes em relação ao veículo VW Gol (id. 4760921, pág. 4). Apesar da negociação acima, o financiamento contraído perante o Banco Santander para aquisição do veículo VW Gol, de 60 prestações de R$ 608,22, não foi transferido nem quitado pelo adquirente do veículo, o que motivou a notificação da agravada-autora sobre a negativação do seu nome pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento devido ao inadimplemento do citado financiamento (ids. 47609829, 47609873 e 47609895). De outro turno, como o financiamento foi contraído para quitação em 60 prestações, o perigo iminente de dano está configurado, visto que a dívida aumenta a cada vencimento e a agravada-autora afirma que seu nome mantém-se negativado. Nesses termos, ao contrário do alegado pela agravante-ré, evidenciados os requisitos do art. 300, caput, do CPC a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência pela r. decisão agravada. Em consequência, não há probabilidade de provimento do presente recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Inclua-se no polo passivo recursal a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora